Tribunal: TJDFT
Processo: 0733130-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733130-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: NADJA PATRICIA NUNES DA SILVA, ANTONIO LAZARO MARTINS NETO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. NADJA PATRICIA NUNES DA SILVA e ANTONIO LAZARO MARTINS NETO em favor de JORGE OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Il. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho-DF, nos autos do processo n.0710304-27/2023. Os impetrantes narraram que o paciente teve um relacionamento com Denise Santos Pinheiro Alves, com quem teve dois filhos, cujo relacionamento durou cerca de 10 anos, chegando ao fim em meados de 2020. Afirmaram que foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão de um suposto descumprimento de medida protetiva de urgência em favor de Denise. Alegaram que, no dia do “eventual descumprimento”, o paciente estava com seus filhos em sua residência, se preparando para levá-los para passear, no entanto, observou que os filhos estavam sem blusa de frio e foi à casa da suposta ofendida para que as crianças pegassem o casaco, ficando afastado dentro do carro, aguardando o retorno dos menores. Continuaram o relato narrando que o paciente, notando que as crianças estavam demorando para voltar, as chamou, quando Denise saiu da casa transtornada, ofendendo-o verbalmente e proibindo as crianças de sair, iniciando-se uma discussão. Em um dado momento da discussão, Denise foi para cima de Jorge que para se defender e cessar a agressão a empurrou. Ao perceber que as crianças estavam chorando, saiu de lá para não piorar a situação. Os impetrantes alegaram que, diante do ocorrido, a suposta ofendida procurou a autoridade policial para registrar um boletim de ocorrência, informando que foi agredida com socos e chutes na região da cabeça, o que lhe causou lesões e sangramentos, levando-a a ir ao hospital. Destarte, em razão dos fatos, a autoridade policial e o Ministério Público manifestaram-se pelo deferimento da prisão preventiva do paciente sob a suspeita de descumprimento de medida protetiva de urgência, o que foi acolhido pelo juízo de origem. Arguiram que o paciente em momento algum agiu de forma intencional com o intuito de descumprir as medidas protetivas, porque a finalidade era apenas buscar o casaco dos filhos e sair imediatamente, haja vista que as crianças que adentraram à casa para buscar o pertence. Frisaram que o descumprimento, portanto, não ocorreu de forma dolosa, no entanto, como em outras ocasiões, a Sra. Denise foi até o paciente gritando, ofendendo-o e proibindo os filhos de sair, gerando uma grande confusão. Ponderaram que é necessário que o paciente responda o processo em liberdade para poder provar o alegado, evitando que somente o depoimento unilateral da suposta ofendida seja considerado como verdadeiro. Aduziram que a presunção de inocência é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, sendo certo que a prisão preventiva é a ultima ratio, podendo no caso concreto ser deferidas medidas alternativas menos gravosas que possibilite o direito de ir e vir do paciente. Nesse contexto, destacaram que a manutenção da prisão trará sérias consequências ao paciente, bem como prejudicará seus filhos, que dependem dele financeiramente, uma vez que é autônomo, dependendo do dia de trabalho para custear a pensão dos menores. Defenderam que, nesse sentido, a conversão da prisão para a medida cautelar de monitoramento eletrônico se mostra razoável e proporcional, pois o monitoramento eletrônico, assim como a prisão, tem também o objetivo de impedir a aproximação do paciente com a suposta vítima. Requereram a concessão de medida liminar para que o paciente seja posto em liberdade, substituindo a prisão preventiva pelo monitoramento eletrônico. No mérito, o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, salienta-se que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Ainda, a prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na espécie, observa-se o descumprimento da medida protetiva consistente em não se aproximar da vítima e da ocorrência de nova infração penal envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher (vias de fato), o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. Em uma análise inicial, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento. Com efeito, a autoridade impetrada entendeu insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão diante do histórico de violência doméstica e familiar perpetrado pelo paciente contra a mesma vítima e sua família, indicando que os meios menos gravosos não são suficientes para conter o paciente, que insiste em reiterar na prática de infrações criminais em desfavor da ofendida quando em liberdade. Em que pese os impetrantes terem afirmado que a suposta vítima teria iniciado a discussão, tal fato não justifica as agressões perpetradas pelo ofensor/paciente que desferiu golpes na cabeça da vítima, chegando a bater sua cabeça contra degrau da escada da residência dela. Ademais, não há nos autos qualquer indício probatório de que o paciente teria reagido à discussão, somente empurrando a vítima. Nota-se, portanto, neste juízo provisório, que a prisão preventiva do paciente se justifica para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, diante do perigo concreto de reiteração delitiva em razão do histórico de violência doméstica, bem como pelas circunstâncias do fato, que indicam a gravidade em concreto da conduta de agredir a vítima. Corretamente, ponderou o juízo a quo: “(...) Foram deferidas medidas protetivas de urgência, ainda em vigor, no processo n.0710414-60.2022.8.07.0006 e o requerido foi devidamente intimado (ID 167742735). Nos presentes autos, a autoridade policial requereu a prisão preventiva do autuado, no que foi integralmente acompanhado pelo Ministério Público, que entendeu pela imprescindibilidade da medida. Ainda que não houvessem medidas protetivas em vigor, a prisão preventiva, pela reiteração delitiva, seria medida imposta, como único mecanismo eficaz para o cumprimento das medidas protetivas deferidas. O Estado não deve e não pode ser tolerante com o comportamento desenfreado do requerido. É dever do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos órgãos policiais garantir a integridade física e psicológica da vítima, que rotineiramente está sendo violada. Portanto, com razão a autoridade policial e o Ministério Público. (...)”. Portanto, tal contexto associado aos episódios de violência doméstica contra a mesma vítima demonstram, por ora, que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, subsistindo a necessidade da prisão cautelar do paciente, não sendo suficiente outras medidas cautelares diversas da prisão. Outro não é o entendimento do TJDFT: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA E INJÚRIA. CRIMES PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e reiteração delitiva do agente. 2. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento simultâneo do disposto nos artigos 312 e 313 do CPP. 3. As circunstâncias fáticas do caso e condições pessoais do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar. 4. A prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena, pois a segregação cautelar tem fins específicos. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1655372, 07371053220228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ainda, recomenda-se que se aguardem as informações da autoridade impetrada para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator